Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Verificada a existência de omissão entre o dispositivo e a fundamentação do voto, impõe-se a integração do julgado para sanar o vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para retificar o dispositivo do acórdão embargado, no que se refere, apenas, ao não conhecimento do recurso interposto pela parte requerida, tendo em vista sua intempestividade.
4. Acórdão parcialmente alterado.